Tribunal: TJDFT
Processo: 0702715-78.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702715-78.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: MARLUCE NEIDE DE SOUSA D E S P A C H O Vistos, etc., A gratuidade da justiça à Apelada já foi deferido no Juízo de origem. Nada a prover sobre o requerimento feito em sede de contrarrazões. Prossiga-se. Após retornem-se os autos para apreciação e julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de janeiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator